Tribunal: STF
Processo: Rcl 70661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADI 5.766. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/05/2022.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão reclamada, que assentou a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da CORTE, nos autos da ADI 5.766, ante o trânsito em julgado da sentença executada em momento anterior ao pronunciamento do STF no processo paradigma, não diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que ”para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença” (RCL 68.398, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/06/2024).



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.